Tribunal: TJDFT
Processo: 0718099-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718099-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO DE CARVALHO EVANGELISTA AGRAVADO: JANINE DOS REIS LESSA DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALESSANDRO DE CARVALHO EVANGELISTA no ID 47315276, em face da decisão de ID 46670328, que conheceu do agravo e indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. O embargante aduz que há vício de contradição na decisão, sob o fundamento de que a decisão indeferiu a gratuidade de justiça sob o fundamento de que o embargante havia juntado apenas prints de uma conta que não indica estar vinculada ao embargante, deixando de analisar os outros documentos anexados nos autos de origem e também ao presente recurso. Destaca que os documentos juntados demonstram que a situação financeira da empresa de que é sócio é de quase falência, com acúmulo de dívidas e em razão do litígio com a agravada, que também faz parte da sociedade empresarial. Afirma que a precariedade de sua situação financeira é tanta que nos autos dos processos 0759120-49.2019.8.07.0016 e 0715791-67.2022.8.07.0020 teve o pedido de gratuidade de justiça deferido. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para sanar os vícios indicados, com atribuição de efeitos infringentes para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Em atenção ao disposto no art. 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, analiso os Embargos de Declaração por meio de decisão monocrática. O Art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, o embargante alega a ocorrência de contradição no julgado. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre os vícios alegados pela parte e previstos no art. 1.022 do CPC: 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) O embargante afirma que é contraditório o entendimento pelo indeferimento da gratuidade de justiça sendo que teve o benefício deferido em outros processos, afirmando ainda que a decisão deixou de analisar os documentos juntados nos autos de origem e nestes autos, que atestam sua hipossuficiência em razão da situação precária da empresa de qual é sócio. Seu inconformismo não prospera, pois não se mostra contraditório entender pela ausência da comprovação da hipossuficiência, mesmo que tenha o benefício deferido em outras ações, mesmo porque, conforme explanado na decisão embargada, em que pese ter recebido o benefício dois processos, em outros recolheu as custas processuais. Ademais, ao contrário do que afirma, houve a análise dos documentos juntados, o que levou à fundamentação de que não estão presentes os elementos necessários ao deferimento da gratuidade. Ressalte-se que a situação econômica da empresa que é sócio não significa e não pode ser aproveitada como situação pessoal do autor, visto que são patrimônios e rendas que não se confundem. Assim, não há que se falar em contradição na decisão embargada. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo íntegra a decisão ora combatida. Preclusa essa decisão, aguarde-se o prazo para o recolhimento do preparo, nos termos da decisão de ID 46670328. Recolhido o preparo, dê-se conhecimento ao Juízo Agravado e intime-se a parte agravada para se manifestar. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 1 de junho de 2023 15:28:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador